Tribunal: CARF
Processo: 10940.001384/2001-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001384/2001-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO - IPI
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de saldo credor do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) de créditos originados na aquisição de MP (matéria-prima), Pl
(produto intermediário) e ME (material de embalagem); processo produtivo, referente ao período
de apuração do 3o Trimestre de 2001, no montante de R$ 2.428.443,65 (fl. 2) culminando com
Declaração de Compensação de débito da matriz, relativo a Cofins (Contribuição Para
Financiamento da Seguridade Social), vencida em 15/10/2001 (fl. 4).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada protocolizou, em 15/10/2001, o pedido de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos no 3° trimestre-calendário de 2001, com esteio na Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$ 2.428.453,65,
concomitantemente com pedido de compensação (Í1. 2).
No Despacho Decisório de 24/02/2006, de fls. 472/478, a DRF em Ponta Grossa, PR,
deferiu apenas parcialmente a solicitação de créditos de IPI, no valor de R$
1.901.945,53 (saldo credor passível de ressarcimento), sem direito a juros
compensatórios, e homologou a compensação declarada até o limite do direito creditório
reconhecido: houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos aplicados na
industrialização (R$ 2.473.813,10), a redução no montante de R$ 571.867,57
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001384/2001-19
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001384/2001-19

correspondente aos débitos do imposto no trimestre-calendário, conforme demonstrativo
de fl. 477. As aquisições com CFOP 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12 foram objeto de
compensação na escrita fiscal, mas os respectivos créditos não fazem jus a
ressarcimento.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 06/03/2006, conforme o
AR nos autos, a interessada apresentou, em 05/04/2006, a manifestação de
inconformidade, de fls. 481/488, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado
no instrumento de fls. 508/509, em que, resumidamente, afirma que a decisão recorrida
é nula por preterição do direito de defesa (PAF, art. 59, II) e violação do princípio da
motivação (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2°), uma vez que a requerente
não tem condições de conhecer as verdadeiras razões do deferimento apenas parcial do
pleito; como a requerente não incluiu na apuração do ressarcimento os créditos relativos
as aquisições com CFOP 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12, não poderia haver a dedução dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12, e, portanto, a diminuição dos
créditos da interessada é decorrente da duplicidade de débitos considerados na apuração
do saldo credor; por fim, requer o conhecimento e provimento da manifestação de
inconformidade, sendo julgado procedente o pedido de restituição formulado e anulada
a decisão proferida.
Em 07/03/2007, conforme o despacho de fl. 512, por força da Portaria SRF n° 179, de
13 de fevereiro de 2007, este processo foi encaminhado a esta DRJ.
A requerente juntou ao processo (fls. 516/521), em 17/04/2007, cópia da Resolução n°
204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
em que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do trimestre, dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 524/536): Acórdão n 204-03.146, de
08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em que é dado
provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de critério
jurídico para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de defesa da
requerente.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ de Ribeirão
Preto (RPO) exarou o Acórdão 14-27.336 de 27 de janeiro de 2010 (fls. 559/562), que, por
unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório controvertido, nos termos da emenda
colacionada abaixo:
Assumo: IMPOSTO SOBRE PROTUDOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2001
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração é passível de ressarcimento/compensação.
Assumo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2001
DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Ainda que haja deficiência na motivação de um despacho decisório, outros elementos
presentes nos autos são aptos a evitar o cerceamento de defesa e elidir a respectiva
nulidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001384/2001-19

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.567/583, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/05/2010 (fl. 564) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fl.567) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado acima, trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos no 3° trimestre-calendário de 2001, com esteio na Lei n° 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$ 2.428.453,65, concomitantemente com
declaração de compensação de débito da matriz, relativo a Cofins.
O pedido de ressarcimento de saldos credores do IPI se deu em decorrência de
saídas amparadas por suspensão, com direito à manutenção do imposto referente às operações
anteriores. Esse direito ao ressarcimento, em tese, não é objeto de controvérsia. A autoridade
revisora, o despacho decisório e o Acórdão recorrido são unânimes quanto ao direito em si. A
controvérsia reside nos valores e no critério de apuração.
Conforme se constata nos autos, desde o início, a verificação feita pela
fiscalização careceu de maiores esclarecimentos, razão pela qual a autoridade julgadora de
primeira instância converteu o julgamento em diligência para que fossem identificados os
produtos cujos créditos foram glosados, quantificado seus valores e a motivação da glosa.
Contudo, a própria DRF na diligência proposta, atesta que efetivamente não foram
oferecidos todos os esclarecimento solicitado, limitando-se a indicar os itens glosados e ou
excluídos, correspondente aos créditos de insumos adquiridos destinados à para comercialização,
ao ativo permanente e a qualquer outra não integrante do processo produtivo, sem, entretanto,
discriminar quais seriam estes produtos.
É preciso admitir depois da análise do presente processo que se trata de um caso
com erros, enganos e contradições. Assim, tentar em grau de recurso ordinário resta impossível
corrigir ou saná-los, portanto, a decisão aqui cabível é de converter o julgamento em diligência,
o que no meu entendimento, é o mesmo que foi dado em outro processo da mesma Recorrente
em caso idêntico, a saber: Processo no 10.940.000557/00-49, da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, relatora Nayra Bastos Manatta, senão vejamos:
A questão basilar tratada neste recurso diz respeito à inclusão no cálculo do saldo credor
do IPI de débitos relativos à saída de insumos para comercialização (CFOP 5.12 e 6.12).
Realmente se verifica que a fiscalização excluiu do cálculo do saldo credor do IPI a ser
ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda sob o argumento de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.319 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001384/2001-19

que estas revendas não são consideradas industrialização e por consequência, nestas
operações, não pode haver creditamento do IPI.
Por outro lado considerou como tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no
cálculo do saldo credor do período as saídas para simples revenda.
Este ao meu ver parece ser um procedimento ambíguo. Se de um lado a entrada destes
insumos destinados a simples comercialização não gera direito ao creditamento do
imposto pois que nas operações de revenda o estabelecimento da empresa não é
considerado industrial e portanto não tom direito ao creditamento do IPI, por outro lado,
como seria de se concluir, por ser exatamente o reverso da moeda, as saídas destes
insumos para revenda por não ser operação de industrialização, mas apenas
comercialização, também não gera débitos do IPI.
Ocorre que a fiscalização não considerou os créditos dos insumos mas considerou os
débitos do IPI na saída para comercialização destes mesmos insumos.
Nas operações de simples comercialização o estabelecimento da empresa não é
considerado industrial e por consequência, nestas operações, não há débito ou crédito do
IPI. Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que sejam
excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos relativos
à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os
créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo
credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias.
Após a conclusão retornem os autos a esta Câmara para julgamento.
É como voto.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra em
condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de Origem para que
sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do período em questão, os débitos relativos à
saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os créditos
advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI a
ser ressarcido, com base nestes critérios.
Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em querendo,
se manifeste no prazo de 30 dias.
Após a conclusão retornem os autos a esta Câmara para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital